Tribunal: CARF
Processo: 10715.721475/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721475/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.605 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PLAJAP TÁXI AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Florianópolis que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte para cancelar em
parte a exigência dos juros de mora.
Versa o processo sobre o auto de infração no 0717700/00042/12, para a exigência
de IPI vinculado à importação acrescido de juros de mora, no montante total de R$ 43.129,75,
calculado até 29.02.2012, conforme demonstrativo abaixo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721475/2012-82
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721475/2012-82

O montante do imposto foi apurado na admissão temporária proporcionalmente ao
tempo de permanência no País, no caso, de 29.01.2011 a 28.01.2012, do “helicóptero
Eurocopter, modelo EC135P2i, número de série 781; bimotor PW206B2, seriais: PCE-BJ0716 e
PCE-BJ0717, ano de fabricação: 2009”, amparado pela Declaração de Importação no
10/0146147-0, registrada em 28.01.2010, com o regime controlado no processo no
10715.009020/2009-90.
Constou no auto de infração que ele teria sido lavrado com exigibilidade suspensa
“por força de sentença prolatada nos autos do processo n.o 2010.51.01.000683-3, da 8a Vara
Federal do Rio de Janeiro”.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do auto de
infração em face de equívoco quanto à causa suspensiva de exigibilidade e da falta de clareza
sobre os fundamentos fáticos e jurídicos da autuação, bem como a inexigibilidade de juros de
mora pelo depósito efetuado antes do vencimento da obrigação.
A DRJ acatou em parte os argumentos da impugnante sob os seguintes
fundamentos principais:
- Não obstante o equívoco apontado pela impugnante, o auto de infração explicita
que a autuação decorre da falta de recolhimento em tempo legal do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação, devido na Declaração de Importação no
10/0146147-0, registrada em 28/01/2010, em que fora concedido o regime aduaneiro especial de
admissão temporária, com pagamento proporcional de tributos, sob controle do processo
administrativo no 10715.009020/2009-90; além de expor de forma clara e concisa que a
constituição do crédito tributário tem por escopo prevenir a decadência do tributo lançado de
ofício, haja vista que sua exigibilidade encontrava-se suspensa.
- Da documentação acostada aos autos observa-se que o termo final para que a
beneficiária providenciasse o depósito judicial tempestivo da importância discutida
(R$38.570,70) é a data correspondente ao termo final de vigência do regime, ou seja,
28.01.2011, e não a data do “desembaraço aduaneiro”, que constituiu o termo inicial referente a
nova prorrogação do regime, ou seja, 29.01.2011. Considerando que o depósito judicial foi
realizado em 31.01.2011, conclui-se que sobre o referido tributo, não pago no prazo previsto na
legislação específica, incide juros de mora que deverá ser calculado à taxa de um por cento,
devendo ser cancelada parte da exigência dos juros de mora.
Cientificada dessa decisão em 05/05/2015, a interessada apresentou recurso
voluntário em 03/06/2015, sustentando, em síntese, que o lançamento não mereceria prosperar,
“vez que, não bastassem os erros materiais verificados no Relatório de Fiscalização, a aludida
autuação não poderia contemplar a exigência de quaisquer acréscimos moratórios, eis que a
Recorrente efetivou o mencionado depósito judicial tempestivamente em 19.03.2010, ou seja,
antes do vencimento da obrigação tributária (...)”.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 04/09/2015.
Em 18/10/2018 foi protocolizado requerimento da interessada para juntada da
certidão de objeto e pé extraída dos autos do Mandado de Segurança no 0000683-
82.2011.4.02.5101 (2011.51.01.000683-3), na qual restaria comprovado o depósito judicial,
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721475/2012-82

solicitando a alteração da situação dos débitos para “Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa
– Suspenso por Depósito Judicial” ou qualquer outra denominação técnica que comprove a
suspensão da exigibilidade na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional”.
Nas fls. 650/655 consta que foi recebido, na Alfândega do Aeroporto
Internacional no Rio de Janeiro em 26/02/2019, ofício da Justiça Federal com determinação à
autoridade impetrada para “promover o cancelamento da cobrança promovida nos autos do
processo administrativo no 10715.721475/2012-82, requerida à fl. 370, desde que tal cobrança se
refira exclusivamente aos débitos quitados por meio da conversão de fls. 358/359, comunicando
ao juízo o cancelamento ou, ainda, sua impossibilidade no prazo de 30 (trinta) dias”.
Tal determinação foi reenviada pela Alfândega à DRF/RJO I para atendimento
sob o processo no 13031.114858/2019-53. Na fl. 670 foi juntada também cópia de decisão
judicial de 19/02/2020 determinando a expedição de ofício de mesmo conteúdo para
cumprimento pela referida DRF.

Em 09/03/2020 foi juntado ao processo, na fl. 658, extrato com alerta do sistema
Sief no sentido de que a alocação manual dos pagamentos não foi permitida e, na fl. 659, extrato
que informa da transformação do depósito em pagamento no valor de R$ 38.570,70.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Anteriormente à análise de admissibilidade do recurso voluntário, por se tratar de
questão prejudicial ao julgamento, deve ser verificada a situação do depósito judicial e do
cumprimento da decisão judicial.
Trata o presente processo de auto de infração para a exigência de IPI e de juros de
mora, sendo que o montante deste último foi reduzido à taxa de 1% no julgamento de primeira
instância. O montante do imposto exigido foi objeto de depósito judicial efetuado anteriormente
à autuação, em 31.01.2011.
Consta na Certidão de Objeto de Pé das fls. 648/649 do mandado de segurança no
0000683-82.2011.4.02.5101 (2011.51.01.000683-3) que a sentença denegando a segurança à
impetrante transitou em julgado em 21/09/2017, tendo sido determinada a transformação do
depósito em pagamento definitivo, nos seguintes termos:
(...)
CERTIFICO que às fls. 115/119, foi proferida sentença, datada de 27/01/2011, que
julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, tendo em vista que o caso era
idêntico ao apreciado por este Juízo da 8a VF-RJ no processo 2010.51.01.000701-8;
QUE, às fls. 123/126 o autor peticionou informando o depósito judicial no valor de R$
38.570,70, correspondente ao valor integral e atualizado do débito do IPI a fim de
suspender a exigibilidade do respectivo crédito;
CERTIFICO que à fl. 127/92/96, foi proferida decisão, datada de 01/02/2011, que
deferiu o depósito requerido, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721475/2012-82

CERTIFICO que à fl. 342 consta certidão informando que ocorreu o trânsito em julgado
em 21/09/2017; QUE, com o retorno dos autos à vara de origem, consta despacho de fl.
343 intimando as partes para que digam se tem algo a requerer, manifestando-se,
inclusive, sobre o depósito judicial de fls.126; Que a União Federal requereu a
conversão em renda do valor depositado à fl. 346, tendo a impetrante concordado à fl.
350;
CERTIFICO que às fls. 358/359 consta comprovante da caixa Econômica Federal
comunicando que foi realizada a transformação em pagamento definitivo em favor da
União Federal do depósito judicial de fl. 126;
CERTIFICO que à fl. 365 consta sentença datada de 05/06/2018 julgando extinta a
execução, nos termos do art. 924, II c/c art. 771, ambos do NCPC, contendo certidão de
trânsito em julgado à fl. 369;
CERTIFICO por fim, que atualmente o processo encontra-se baixado; (...)
(...)
Como relatado acima, houve determinação judicial à Alfândega do Aeroporto e,
depois, à DRF no Rio de Janeiro I, responsável pelo controle do crédito tributário, para
“promover o cancelamento da cobrança promovida nos autos do processo administrativo no
10715.721475/2012-82, requerida à fl. 370, desde que tal cobrança se refira exclusivamente aos
débitos quitados por meio da conversão de fls. 358/359, comunicando ao juízo o cancelamento
ou, ainda, sua impossibilidade no prazo de 30 (trinta) dias”.
Na Nota de Processo1 efetuada em 09/03/2020, pelo servidor da DRF/RJO I que
solicitou a juntada dos documentos das fls. 658/671, há notícias de que teria havido o
cumprimento da decisão judicial.
Contudo, pelos elementos que constam nos autos, não se pode aferir, com certeza,
se houve a extinção integral ou parcial do débito objeto do presente processo pela DRF/RJO I,
eis que:
a) O depósito transformado em pagamento definitivo é suficiente para acobertar a
exigência do imposto, mas não inclui os juros de mora mantidos pela DRJ.
b) A determinação judicial para cancelamento da cobrança parece, ao ver desta
Relatora, que estaria restrita ao valor do depósito convertido em renda, mas, certamente, que a
interpretação da decisão judicial deve ser feita pela própria autoridade responsável pelo seu
cumprimento.
c) Não há cópia da resposta dada ao Juízo pela DRF, de forma que não se sabe se
houve eventualmente alguma comunicação acerca da eventual impossibilidade de cancelar
integralmente a cobrança.
d) A Nota do Processo menciona extinção “por decisão judicial” do “débito
objeto do presente processo”, o que poderia indicar que este teria sido extinto integralmente.
A dúvida é relevante neste momento processual porque, a depender da sua
solução, poderá restar prejudicada a análise do recurso voluntário ou poderá o julgamento ter
seguimento apenas quanto aos juros de mora mantidos pela DRJ.

1 "Extiguimos por decisão judicial o débito objeto do presente processo, tendo em vista a transformação em
pagamento definitivo do depósito que amparava a suspensão. (vide documentação anexada).Não foi possível realizar
a alocação, haja vista crítica do SIEF-cobrança.- 09/03/2020"
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721475/2012-82

Assim, pelo exposto, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35;
36, §3o; 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de
diligência para que a Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I esclareça se ainda
remanescem débitos no presente processo após o cumprimento da decisão judicial que
determinou o cancelamento da cobrança desde que tal cobrança se referisse aos débitos quitados
por meio da conversão do depósito em renda.
Após cientificar a recorrente dos atos praticados na diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital